Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-61.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-61.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 063.249.801-38 (APELANTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CLEBIA TORONE DE MORAIS - CPF: 022.117.821-08 (APELANTE), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CLEBIA TORONE DE MORAIS - CPF: 022.117.821-08 (APELADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO), KEILA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 063.249.801-38 (APELADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS ENDÓGENOS. FALHA EXECUTIVA
.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DEPRECIAÇÃO RESIDUAL
.
MULTA CONTRATUAL POR ATRASO
INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA CONSTRUTORA
DARTORA
CONSTRUCOES LTDA
NÃO PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA
KEILA DA SILVA RIBEIRO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes para condenar a construtora à realização dos reparos apontados em laudo pericial, ou ao pagamento correspondente, além da depreciação residual do imóvel
, rejeitando
os pedidos de danos morais e de multa contratual por atraso, e afastada a responsabilidade da corré arquiteta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a responsabilidade da construtora pelos vícios do imóvel
; (
ii
)
a cumulação entre reparo e indenização por depreciação
; (
iii
)
multa por atraso na entrega
; (
iv
)
dano moral por vícios construtivos
; e (v)
a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova pericial concluiu que os vícios são endógenos, decorrentes da falha
na
execução da obra, afastando a tese de culpa exclusiva da proprietária.

4.
Não há
bis in idem
na condenação da construtora à obrigação de fazer
(reparação do imóvel)
e ao pagamento de indenização por depreciação residual, pois se trata de
parcelas autônomas de natureza distinta, voltadas à reparação integral do dano.

5.
A multa contratual por atraso é indevida, pois os autos não demonstram mora exclusiva da construtora, havendo elementos indicativos de
aditivos,
ajustes e modificações no curso da execução da obra
.

6.
A entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes, comprometendo sua segurança, estabilidade e fruição, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

7.
O decaimento da autora, em face da construtora, foi mínimo, devendo ser afastada a sucumbência recíproca, com redistribuição integral dos ônus sucumbenciais nessa relação
,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação da construtora
não provido
. Recurso de apelação da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
Comprovados por perícia vícios construtivos originados d
e falha na
execução da obra, responde a construtora pelos danos materiais decorrentes.

2. Vícios construtivos graves que comprometem a segurança, a estabilidade e a fruição da moradia ultrapassam o mero inadimplemento contratual e autorizam indenização por danos morais. 3.
Inexistindo prova de mora exclusiva da construtora, é indevida a multa contratual por atraso
.
4. Configurado decaimento mínimo da autora em face da construtora,
afasta-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
p.u
., do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
no 0051108-40.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024, pub. 11.05.2024; TJSP,
ApCiv
no 1106409-18.2016.8.26.0100, Rel. Des. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2021; TJSC,
ApCiv
no 0303890-09.2014.8.24.0075, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5a Câmara de Direito Civil, j. 06.06.2017; TJMT, N.U no 1008490-48.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, pub. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Keila da Silva Ribeiro e
Dartora
Construções Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A autora alegou ter contratado a construtora para a edificação de imóvel residencial, com projeto arquitetônico elaborado por
Clébia
Telma de Morais, e afirmou que, após a imissão na posse, o bem passou a apresentar vícios construtivos, consistentes em fissuras, infiltrações, instabilidade na instalação da caixa d’água e falhas na execução do telhado. Requereu reparação dos danos, multa por atraso na entrega da obra e indenização por danos materiais e morais.

O laudo pericial concluiu pela existência de vícios endógenos da construção, apontando erro executivo na viga de respaldo e no apoio do telhado, com custo de reparo estimado em R$ 33.695,07 e depreciação residual em R$ 3.295,28.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da construtora, condenando-a à realização dos reparos indicados no laudo, ou à conversão em perdas e danos, além do pagamento da depreciação residual. Julgou improcedentes os pedidos em relação à arquiteta e rejeitou os pleitos de danos morais e multa por atraso.

Em suas razões recursais,
a autora
Keila da Silva Ribeiro requer

a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais
;
multa contratual por atraso
;
e a redistribuição dos ônus sucumbenciais

em desfavor da construtora, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por sua vez,
a construtora
Dartora
Construções Ltda. apela reiterando a tese de culpa exclusiva da autora por ausência de conservação do imóvel e alegando contradição na cumulação entre obrigação de fazer e indenização por depreciação residual.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo
não provimento
do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da responsabilidade das requeridas pelos danos detectados no imóvel da autora.

I. Do recurso de apelação de
Dartora
Construções Ltda

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, visto que a construtora se amolda ao conceito de fornecedora e a autora ao de consumidora final (artigos 2o e 3o do CDC).

A prova pericial concluiu pela existência de vícios construtivos de natureza endógena, decorrentes da execução da obra, com identificação de falhas na estrutura do telhado, na viga de respaldo, na instalação da caixa d’água, além de fissuras, infiltrações e problemas em paredes e calçadas

(ID 354412935)
.

Não procede a tese de culpa exclusiva da vítima por ausência de manutenção do imóvel
,
o perito se manifestou de forma expressa
atribuindo
a origem das patologias à execução da obra, e não ao uso inadequado pela autora
,
especialmente por se tratar de imóvel recém-entregue.

“[...]
Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0051108-40.2015.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)
.”

Também não há contradição ou
bis in idem
entre a condenação à obrigação de fazer e a indenização por depreciação residual. O laudo distinguiu

com precisão, duas espécies de prejuízo
,
de um lado, os custos necessários à reparação das patologias e, de outro, a perda residual de valor do imóvel.
Trata-se
de parcelas
com natureza distintas
, compatíveis entre si, destinadas à reparação integral do dano.

“[...]
Determinação de reparo de todos os vícios construtivos relacionados à própria segurança e solidez do imóvel
, [...]
Indenização
material devida em virtude da depreciação do imóvel, entregue desconforme o prometido
[...]
(TJ-SP - AC: 11064091820168260100 SP 1106409-18.2016.8 .26.0100, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 27/08/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)
.”

II.
Do recurso de apelação de Keila da Silva Ribeiro

No ponto relativo à multa contratual por atraso
, a
prova documental é insuficiente para demonstrar, de forma segura, que a mora decorreu exclusivamente de inércia da construtora
, porquanto h
á elementos nos autos indicando aditivos, tratativas extrajudiciais e ajustes relacionados ao forro e a modificações executivas que repercutiram no cronograma da obra. Nessa hipótese, não se justifica a incidência da cláusula penal.

“[...]
O atraso justificado na entrega de imóvel, em razão de pedido de alteração no projeto original por parte do consumidor, que demanda novas obras e mais prazo para a realização do serviço adicional, não autoriza a execução de cláusula penal contida no contrato
[...]

Em razão de o prolongamento da execução da obra ter decorrido do mútuo acordo entre os contratantes, não se pode imputar única e exclusivamente à construtora a culpa pelo atraso na entrega do imóvel ao adquirente, que tinha ciência inequívoca das modificações a serem realizadas e do prazo adicional necessário, não havendo falar em título extrajudicial certo, líquido e exigível, principalmente por causa de sua patente inexigibilidade.

(TJ-SC - AC: 03038900920148240075 Tubarão 0303890-09.2014 .8.24.0075, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)
.”

Por outro lado,
e
mbora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral indenizável, a situação dos autos ultrapassa esse limite.

Trata-se de imóvel residencial novo, entregue com vícios construtivos relevantes, de natureza estrutural e funcional, comprometendo a segurança, a estabilidade e a fruição do bem. A frustração da legítima expectativa de uso regular da casa própria

recém-construída, em tais circunstâncias, caracteriza dano extrapatrimonial indenizável
, pois
vícios construtivos graves em imóvel residencial novo atingem diretamente a dignidade, a tranquilidade e o direito à moradia adequada.

“[...]
A responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva e não pode ser afastada por documento unilateral sem prova cabal de exclusão da garantia. A entrega de imóvel com vícios relevantes, que exige medidas judiciais para reparação, caracteriza dano
moral indenizável.

(N.U 1008490-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025
.”

Diante dessas circunstâncias, mostra-se devida
à
condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00
,
quantia compatível com a extensão do abalo experimentado, com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre esse valor incidirão correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora legais desde a citação
,
em razão da natureza contratual da relação.

De igual modo,
quanto à sucumbência
.
Em relação à construtora, a autora obteve êxito quanto ao núcleo principal da demanda, com a manutenção da condenação por danos materiais e o reconhecimento, nesta instância, do dano moral, remanescendo rejeitado apenas o pedido de multa contratual.
Assim, o decaimento da autora, em face da construtora, é mínimo, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Afasto a sucumbência recíproca apenas entre a autora e a construtora, condenando
Dartora
Construções Ltda. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da autora nessa relação.

Considerando a alteração do resultado e o não provimento do recurso da construtora, redimensiono os honorários de sucumbência devidos por
Dartora
Construções Ltda. para 12% sobre o valor atualizado da condenação, já compreendida, nesse percentual, a majoração recursal decorrente do não provimento do apelo da ré.

Permanece inalterada a sucumbência da autora em relação à corré
Clébia

Torone
de Morais, inclusive os honorários fixados em seu favor, cuja exigibilidade permanece suspensa, nos termos da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Dartora
Construções Ltda e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Keila da Silva Ribeiro
, para

condenar
a construtora
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
;
afastar a sucumbência recíproca entre a autora e a construtora
,
impondo à ré o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
;
bem como redimensionar os honorários sucumbenciais
devidos
pela construtora
para 12% sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026